Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0735030-49.2024.8.07.0000. CONDICIONAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS E LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o levantamento dos valores e o pagamento de eventual precatório ou RPV ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
2. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015.
3. Em decisão monocrática proferida em 10/9/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido. Em 1o/9/2025, sobreveio julgamento de mérito pela parcial procedência da pretensão formulada na aludida ação (Acórdão n. 2037633).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) deve ser conhecido o pedido de extinção do feito deduzido em contrarrazões e (ii) é cabível condicionar a liberação de eventual pagamento do crédito exequendo ao julgamento definitivo da demanda rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se conhece do pedido de extinção do feito executivo formulado pelo Distrito Federal em contrarrazões, por se tratar de meio processual inadequado para a apresentação de pretensão de reforma da decisão. Pedido não conhecido.
6. No julgamento de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a c. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela rescisão do Acórdão n. 1372761 da 3a Turma Cível (juízo rescindente) e pela improcedência do pedido originário formulado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo SAE/DF (juízo rescisório), com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.
7. Se a ação rescisória, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, foi julgada parcialmente procedente, existe motivo hábil a obstar o regular prosseguimento do feito executivo na origem. O condicionamento da expedição de requisitórios de pagamento e de liberação de valores até o trânsito em julgado da aludida decisão de mérito é medida que se impõe, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à preservação ao erário público.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.